Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708526-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Maria de Sousa Moreira Apelado: Banco Pan S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id.23734561) interposta por Marta de Sousa Moreira contra a sentença (Id.23734508) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id.23734561) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se que com o intuito de comprovar a hipossuficiência econômica a apelante acostou aos autos apenas cópia de um recibo de pagamento de salário alusivo ao período relativo mês de outubro de 2020 (Id. 23734562). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que Marta de Sousa Moreira traga aos presentes autos os documentos atualizados suficientes para a demonstração da alegada hipossuficiência financeira. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator